Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.
1. Absolvido o embargante em acórdão de apelação, pela imputação do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, a complementação do acórdão é medida que se impõe para se determinar a revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor, a teor do disposto no artigo 386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e provido.